Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0729428-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIVAR DA SILVA FERNANDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão que antecipou a tutela recursal para determinar que forneça a Edvar da Silva Fernandes o medicamento NIVOLUMABE, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica. Em apertada síntese, o Agravante alega que a multa diária fixada é excessiva, aduzindo que não pode penalizar o ente público, onerando e prejudicando sua administração financeira. Argumenta que o bloqueio da verba pública é medida menos onerosa e mais eficaz para assegurar o cumprimento da decisão judicial, conforme entendimento dos tribunais pátrios, especialmente do STF e do STJ. Pede reconsideração da decisão monocrática, para que as astreintes sejam substituídas pelo bloqueio de verba pública. O Agravado (autor) apresentou contrarrazões (Id. 62307144). Em síntese, requer o desprovimento do recurso, com a ressalva de que “não se opõe à realização de sequestro de valores”. É o relatório. Decido. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer, consistente em compelir o Distrito Federal (réu) a fornecer ao administrado (autor) medicamento não padronizado pelo SUS. A antecipação de tutela foi negada pelo Juízo a quo e deferida nesta instância, para “determinar ao Agravado que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento NIVOLUMABE, na posologia de relatório médico atualizado”, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), caso descumprida a ordem, nos termos da decisão Id. 61705545. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, requerendo reconsideração da aludida decisão no tocante à fixação das astreintes e pleiteou sua substituição por sequestro de verba pública, com o que anuiu o Agravado. O sequestro de verba pública tem amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. Confira-se: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. O fato de o tratamento não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. No contexto das ações objetivando o fornecimento de medicamentos, revela-se adequado o bloqueio de verbas públicas enquanto meio coercitivo atípico apto a garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento pelo Estado. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno provido.” (Acórdão 1783560, 07429366120228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA INTEGRAL, INCLUSIVE FARMACÊUTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida centra-se na possibilidade do fornecimento do medicamento "venetoclax 100 mg", registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS para o tratamento de doença oncológica (Leucemia Mieloide Aguda). II. O Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, deve prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). III. Além disso, cabe ao poder público garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, não podendo se eximir dessa obrigação (Constituição Federal, art. 196). IV. Efetivamente, ficou constatado através dos relatórios médicos, o iminente risco de danos à saúde/vida da impetrante (juridicamente hipossuficiente), acometida de aguda doença oncológica, a qual poderá ser agravada caso não seja imediatamente iniciado o tratamento adequado. V. Dessa forma, não prevalecem os motivos expostos pelo Distrito Federal para a negativa de fornecimento do medicamento pleiteado, uma vez que a alegação da existência de medicamentos alternativos padronizados não é suficiente para afastar a obrigação de disponibilização do fármaco. VI. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o medicamento VENETOCLAX 100 mg, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas, se necessário.” (Acórdão 1824763, 07539154820238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Com efeito, não há notícia de que o estado esteja descumprindo a ordem judicial. Conforme dispõe o art. 461, § 5o, do CPC, cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade. O que a ordem jurídica não tolera é que o juiz seja compelido a determinar a adoção de cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o desejo das partes. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.823.521/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019.) Dessa forma, havendo aquiescência das partes, reconsidero parcialmente a decisão Id. 61705545, apenas para substituir a multa diária por sequestro de verba pública. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de reconsideração, para, em substituição às astreintes fixadas, determinar o sequestro de numerário suficiente para custear o medicamento prescrito ao Agravado (autor), na posologia e forma indicadas pelo médico, enquanto perdurar a indicação. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora